Tribunal: TJSP
Processo: 1012010-81.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Liberdade religiosa que não autoriza a perturbação do sossego alheio. Resultado da prova demonstrou que a emissão sonora produzida por culto religioso, realmente, estava acima dos limites legalmente estabelecidos. Manutenção da condenação da ré a promover medidas destinadas ao

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Liberdade religiosa que não autoriza a perturbação do sossego alheio. Resultado da prova demonstrou que a emissão sonora produzida por culto religioso, realmente, estava acima dos limites legalmente estabelecidos. Manutenção da condenação da ré a promover medidas destinadas ao isolamento acústico do imóvel. Valor da multa cominatória que deve ser mantido. Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório bem fixado. Sentença mantida. Recurso não provido.